Tribunal: TJSP
Processo: 1010255-49.2019.8.26.0223
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. Gratuidade da justiça concedida em sede de primeira instância. A ausência de ressalva do fato de a parte ser beneficiária da justiça gratuita não lhe retira este direito. Benefício que em momento algum foi revogado.
Embargos rejeitados.